Tribunal: TJDFT
Processo: 0740061-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS E COM REGISTROS NA ANVISA. TEMA 106 DO STJ.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer à autora medicamentos não padronizados pelo SUS e com registro na Anvisa. Julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).
II – Agravo de instrumento desprovido.